Tribunal: TJDFT
Processo: 0734544-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734544-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLY LIMA DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por MARLY LIMA DE OLIVEIRA contra ato atribuído ao DISTRITO FEDERAL, que tem por objetivo a concessão da segurança para reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante à obtenção do fármaco pleiteado (PERTUZUMABE), na forma e periodicidade indicadas pelo seu médico assistente (840 mg - dose de ataque seguido 420 mg a cada 21 dias, até a progressão de doença ou toxicidade inaceitável). A impetrante informa ser portadora de neoplasia maligna da mama (CID 10: C.50), não possuindo condições de arcar com o valor do medicamento, tendo trazido orçamentos (ID 30250546) que apontam valores superiores a R$12.000,00 mensais para custear o tratamento, o qual foi indicado por tempo indeterminado pelo médico assistente, no relatório de ID 30250547, que indica que a paciente foi atendida no Hospital Regional de Taguatinga. Aduz ter formalizado o pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica, para acesso ao medicamento - Ofício 5736/2021 encaminhado via SEI -, mas não houve resposta da administração pública. Tece considerações sobre o direito à saúde, sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), e também acerca da desnecessidade de se discutir se esse tipo de tratamento é ou não o adotado pelo SUS, tendo em vista ter sido prescrito por médico oncologista, perito no tratamento da patologia que acomete a impetrante. Pede, liminarmente, que a autoridade impetrada seja obrigada a providenciar a entrega do medicamento, no prazo máximo de dez dias, e enquanto perdurar a indicação dele, para o tratamento prescrito: PERTUZUMABE, com dose de ataque de 840 mg, seguido de 420 mg a cada 21 dias, nos termos da prescrição anexa, sob pena bloqueio de verbas públicas e/ou outra medida de apoio reputada mais eficaz. No mérito, requer a concessão da segurança, nos termos em que requeridos no pedido liminar. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar; porém, a impetrante deve emendar a inicial, para esclarecer e corrigir o que se segue: - apontar corretamente a autoridade coatora, pois, tendo em vista que a parte optou pela via processual do mandado de segurança, saliento que o artigo 21, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal confere competência às câmaras cíveis para julgar os mandados de segurança contra atos emanados por, dentre outros, Secretários de Governo do Distrito Federal, o que não se confunde com o DISTRITO FEDERAL, apontado na inicial; - esclarecer a impetrante sobre o pedido de condenação solidária da União, que não foi colocada no polo passivo da demanda, observando-se que a sua inclusão no polo passivo influenciará diretamente na competência para o processamento da demanda, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal; - expor em que consiste o pedido de fixação de multa diária em caso de descumprimento de obrigação de proceder a realização de uma cirurgia, que sequer foi mencionada nas razões do mandamus, nem nos documentos anexos; - apresentar elementos que comprove a alegação de hipossuficiência; - instruir a impetração com cópia integral do processo 00401-00017979/2021-84; Assim, intime-se a impetrante para trazer a petição inicial na íntegra, em 15 dias nos termos acima delineados, instruindo o mandado de segurança com os documentos necessários para a análise do pedido. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator